Tribunal: TJSP
Processo: 1011752-69.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais (R$ 6.000,00 cada coautor) em função de atraso de cerca de 9 (nove) horas na conclusão de voo entre São Paulo e Porto Alegre, eis que o voo foi cancelado e reagendado para a manhã do dia seguinte - Contestação sob alegação de reorganização da malha aérea, mas com a conclusão do transporte sem intercorrência, descaracterizando situação de dano moral – Pretensão

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais (R$ 6.000,00 cada coautor) em função de atraso de cerca de 9 (nove) horas na conclusão de voo entre São Paulo e Porto Alegre, eis que o voo foi cancelado e reagendado para a manhã do dia seguinte - Contestação sob alegação de reorganização da malha aérea, mas com a conclusão do transporte sem intercorrência, descaracterizando situação de dano moral – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque o cancelamento do voo não foi comunicado com a necessária antecedência, revelando falha na prestação dos serviços, suficiente para caracterizar dano moral, que restou arbitrado em R$ 3.000,00 para cada coautor - Irresignação recursal apenas dos autores objetivando a majoração da indenização - SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há discussão de mérito recursal sobre responsabilidade civil derivada do fato fortuito/força maior, sendo o caso de 'fortuito interno' (reorganização da escala de voos), com a sentença prolatada sobre a caracterização, ou não, do dano moral com base em outros elementos - DANO MORAL – Não caracterização – Voo realocado em função do ajuste operacional da empresa ré para a reorganização da malha aérea, sendo que os autores pernoitaram entre sexta-feira e sábado em outra cidade (São Paulo) ao invés do próprio domicílio, sem nenhuma alegação de perda de compromisso inadiável - Ausência de demonstração de situação de 'dor psíquica intensa' com o episódio – Dano moral não caraterizado pelo viés do CBA, CDC e Código Civil – Indenização, no entanto, mantida, para não ensejar 'reformatio in pejus' aos apelantes - Apelação não provida.*